Tribunal: STF
Processo: ARE 1423095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. GILRAT. LEGALIDADE DO DECRETO 6.957/2009. 



    1. A apelante sustenta que a majoração da alíquota do SAT (de 1% para 3%) a que está submetida, efetuada pelo Decreto 6.957/2009, mostra-se ilegal e inconstitucional, pois não embasada em estudos estatísticos. 



    2. A esse respeito, para além da presunção de conformidade com a norma primária (AgRg no REsp 1.538.487), tem-se conhecimento da Portaria Interministerial 254/2009, que publicou em seu anexo I os “róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS”. (destaquei) 



    3. Assim, estabelecida nova metodologia para obtenção dos parâmetros e critérios para o cálculo da frequência, da gravidade, do custo dos acidentes e do próprio FAP para cada empresa, e como os mesmo parâmetros e critérios são utilizados para o cálculo dos índices por Subclasse da CNAE, presume-se justificada a majoração da alíquota em questão nestes autos promovida pelo Decreto 6.957/2009. 



    4. “O Decreto nº 6957, de 09/09/2009, atualizou a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, constante do Anexo V ao Decreto nº 3048/99, com base na Frequência, Gravidade e Custo da acidentalidade, em conformidade com os parâmetros contidos nas Resoluções nºs 1308/2009 e 1309/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social, e com estatísticas e registros junto ao INSS, cujos números médios foram divulgados na Portaria Interministerial nº 254/2009, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência Social. O citado decreto, ao indicar as atividades econômicas relacionadas com o grau de risco, explicitou e concretizou o comando da lei, para propiciar a sua aplicação, sem extrapolar o seu contorno, não havendo violação ao disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional e no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.” (ApCiv 5002958-59.2017.4.03.6109, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1ª Turma, Intimação via sistema DATA: 15/08/2019.) 



    5. Discussão sobre a correção das estatísticas que levaram à majoração da alíquota pelo Decreto 6.957/2009 seria inviável em mandado de segurança, pois este não comporta dilação probatória. 



    6. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37 e 150, I, da Constituição Federal. 



    Aduz que 



    “[n]ão se pode admitir a majoração da alíquota de SAT/RAT tal como proposta, uma vez que tal majoração se mostra inconstitucional, eis que não foi feita nos termos da legalidade tributária prevista no artigo 150, I, nem nos termos do artigo 37, que também prevê que os atos administrativos devem ser guardados pelo publicidade, motivação e razoabilidade, ambos os artigos fincados na Constituição Federal de 1988.” 



    Alega que 



    “[p]ara que a atividade de uma empresa possa ser reenquadrada dentro de um diferente grau de risco (para efeitos de SAT), a Administração Pública terá o dever de apresentar dados estatísticos, apurados em inspeção, que respaldem e demonstrem a necessidade de tal alteração.”



    Os autos retornaram ao STF por força do despacho seguinte (evento 169):



    “[À] vista da petição intercorrente apresentada pelo contribuinte, apontando divergência entre a controvérsia travada nos presentes autos e o tema 554, com pedido de reconsideração da decisão que determinou a devolução a este E. Tribunal para aplicação do disposto no art. 1.030, I a III do CPC, restituam-se os autos ao C. Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao analisar o acórdão recorrido, depreende-se que este solucionou a questão levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos:



    “(...).



    O grau de risco de acidentes do segmento econômico, conforme previsto no §3º do artigo 22 da Lei 8.212/91, será apurado com base nas estatísticas de acidente de trabalho.



    Nesse sentido, observa-se que a Portaria Interministerial 254/2009 do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência Social publicou os “róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo (de acidentes), por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS”. ( destaquei).



     Note-se que, nesse caso, as estatísticas, individualizadas para cada subclasse (segmento econômico) do CNAE, levaram em conta três aspectos dos acidentes (frequência, gravidade e custo), o que é perfeitamente razoável como regulamentação do art. 22 da Lei 8.212/91 para determinar o que seja “grau de risco” (aspectos esses que, ademais, foram estabelecidos pelo artigo 10 da Lei 10.666/2003)



    Caso dos autos 



    No caso dos autos, a apelante sustenta que a majoração da alíquota do SAT (de 1% para 3%) a que está submetida, efetuada pelo Decreto 6.957/2009, mostra-se ilegal e inconstitucional, pois não embasada em estudos estatísticos. 



    A esse respeito, destaco que, para além da “presunção de conformidade com a norma primária” citada em item acima, tem-se conhecimento da Portaria Interministerial 254/2009 (http://www2.dataprev.gov.br/fap/portmps254.pdf), que publicou em seu anexo I os “róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS”. (destaquei)



    Tal Portaria interministerial considerou, entre outras legislações, as Resoluções MPS/CNPS 1.308/2009 e 1.309/2009.



    ...



    Em segundo lugar, discussão sobre a correção das estatísticas que levaram à majoração da alíquota pelo Decreto 6.957/2009 seria inviável em mandado de segurança, pois este não comporta dilação probatória.”



    Dessa forma, divergir do que decidido importaria no necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09, dentre outros) e dos fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral aplicado na origem. Não cabimento do RE. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    4. Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (ARE nº 1.416.859/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 2/5/23).



    E, ainda, as seguintes decisões: ARE nº 1.416.859/SC, minha relatoria, DJe em 05/05/2022; ARE 951.149-AgR, minha relatoria, DJe em 01/02/2017; e RE 808.389 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe em 02/02/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente